Tribunal: TCU
Processo: 011.749/2016-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1141/2020-TCU-Plenário Trata-se de pedido de recursos de reconsideração interpostos pela empresa Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Epp (R001, 57-62), por Edson Mangefesti Franco (R002, peça 64) e Armando Alberto Hermínio de Nijs (R003, peça 67), contra os termos do Acórdão 1372/2019-TCU-Plenário , prolatado na sessão de 12/6/2019, Ata 21/2019. considerando que, da análise de admissibilidade do recurso interposto por Armando Alberto Hermínio de Nijs sobressai a informação de que o interessado acima nominado foi notificado da deliberação recorrida na data de 16/09/2019; considerando que o prazo para a interposição de recurso de reconsideração é de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 33, da Lei 8.443/92; considerando que o recorrente apresentou o recurso em 2/10/2019, sendo, portanto, intempestivo; considerando, que a peça recursal R003, apresentada por Armando Alberto Hermínio de Nijs, não apresenta fatos novos supervenientes, para que venha a ser admitida nos termos do parágrafo único do art. 32 da Lei 8.443/92, c/c o art. 285, § 2o, e 286 do Regimento Interno; considerando, ainda, os pareceres uniformes da Secretaria de Recursos e do Ministério Público junto ao TCU, no sentido do não conhecimento da peça apresentada por Armando Alberto Hermínio de Nijs, bem como pela admissibilidade dos demais recursos de reconsideração (R001 e R002), visto que estes últimos preenchem os requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie; Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 32 e 33 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 143, inciso IV, alínea "b" e § 3o; e 285, § 2o, do Regimento Interno do TCU, em: 1. Processo TC- Processo 011.749/2016-4 (RECURSO DE RECONSIDERAÇÃO EM TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 005.283/2015-9 (DENÚNCIA) 1.2. Responsáveis: Armando Alberto Hermínio de Nijs (XXX.083.057-XX); Edson Mangefesti Franco (XXX.993.127-XX); Neiva Maura Gomes Guarabu (XXX.512.227-XX); Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp (01.686.431/0001-16) 1.3. Recorrentes: Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp (01.686.431/0001-16); Edson Mangefesti Franco (XXX.993.127-XX); Armando Alberto Hermínio de Nijs (XXX.083.057-XX) 1.4. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Casimiro de Abreu - RJ 1.5. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.6. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima 1.7. Relator da deliberacao recorrida: Ministro Benjamin Zymler 1.8. Unidades Técnicas: Secretaria de Recursos (SERUR); Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial (SecexTCE). 1.9. Representação legal: Adonel Santos Magalhaes (71.190/OAB-RJ) e outros, representando Armando Alberto Hermínio de Nijs; Livia Oliveira de Assis (144.679/OAB-RJ) e outros, representando Edson Mangefesti Franco; Ana Carolina Pinto de Nigris (172.138/OAB-RJ) e outros, representando Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda - Epp. 1.10. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.10.1. não conhecer do recurso de reconsideração interposto por Armando Alberto Hermínio de Nijs, por restar intempestivo e não apresentar fatos novos; 1.10.2. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Edson Mangefesti Franco, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.2.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1372/2019-TCU-Plenário em relação ao recorrente; 1.10.3. conhecer do recurso de reconsideração interposto por Telemedic Distribuidora de Medicamentos Ltda. - Epp, suspendendo-se os efeitos dos itens 9.2, 9.2.1, 9.2.2, 9.3, 9.4, 9.5 e 9.6 do Acórdão 1372/2019-TCU-Plenário em relação ao recorrente e aos responsáveis com ele condenados em solidariedade; 1.10.4. encaminhar os autos à unidade técnica de origem, para que comunique aos órgãos/entidades eventualmente cientificados do acórdão recorrido acerca do efeito suspensivo concedido em face dos recursos R001 e R002, bem como ao Sr Armando Alberto Hermínio de Nijs, acerca da não admissibilidade do recurso R003.